Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RITO ORDINÁRIO. DESPEJO. COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. VIA ADEQUADA.
1. Não se admite a formulação de pedido contraposto nas ações que tramitam pelo rito ordinário. Em ação que tramite sob o rito ordinário o requerimento deve ser formulado por reconvenção. A formulação de pedido contraposto somente é admitida nos processos sob o rito sumaríssimo, em trâmite perante os Juizados Especiais. O pedido contraposto e a reconvenção, apesar de se assemelharem um do outro, são institutos distintos.
2. Apelação desprovida.